Tribunal: TJMT
Processo: 1044015-22.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044015-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA REIS MELO - CPF: 029.376.261-90 (RECORRENTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1044015-22.2021.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ANA CAROLINA REIS MELO

Recorrido (s): SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EMPREENDIMENTO EMBARGADO JUDICIALMENTE – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As partes formalizaram contrato de compra e venda de lote urbano referente ao empreendimento denominado “CHÁCARA DE RECREIO PARAISO DOS LAGOS”.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, o empreendimento foi embargado em razão da existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público (1027269-56.2021.8.11.0041), visto que foi verificado a ausência das competentes licenças para a metragem do imóvel adquirido, sendo nulo o contrato.

Assim, a Recorrente faz jus a declaração de rescisão contratual com a condenação a restituição do dano material relacionado a entrada e as parcelas pagas.

Quanto ao dano moral, não restou evidenciado nos autos. Houve, de certo, uma quebra da expectativa da consumidora, mas trata-se de descumprimento contratual. Também não foi demonstrado qualquer negativa da empresa em restituir os valores.

Assim, entendo que não houve comprovação do abalo moral indenizável, sendo mantida integralmente a sentença.

Quanto a discussão dos danos materiais, verifico que foi fixada conforme requerido na inicial (IDs n° 144429242 e 144428709), de acordo com a comprovação dos valores pagos, não havendo que se falar em majoração.

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que a condenação da Recorrente ao pagamento do dano material é medida a se impor no presente caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022